Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE QUORUM QUALIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alteração da Convenção do Condomínio exige a presença de 2/3 (dois terços) dos condôminos, não se fazendo necessário tal quórum quando a modificação for do Regimento Interno, a teor do que dispõe o art. 1.351 do Código Civil (com a redação que lhe fora dada pela Lei no 10.931/04). Ausente o quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, caracterizado está o vício formal a macular de nulidade as deliberações assemblares aprovadas.
2. As normas que estabelecem regras de utilização das áreas comuns de modo a não comprometer a salubridade, a segurança e o sossego coletivo, não são meras regras casuísticas e sim, normas disciplinadoras das relações mantidas entre o Condomínio e os condôminos, que devem ser obrigatoriamente observadas, inclusive, sob pena de aplicação de multa, a qual deve estar prevista na convenção do condomínio.
3. Prevalece, portanto, a regra do § 2o do art. 1.336 do Código Civil que estatuiu o quórum qualificado da seguinte forma: “Art. 1.336. São deveres do condômino: IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. (...) § 2o. O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa”.
4. Recurso parcialmente provido.